Tribunal: TJMT
Processo: 0000066-67.2013.8.11.0090
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – INTERNAÇÃO CLÍNICA ESPECIALIZADA – AUSÊNCIA DA RECUSA – OMISSÃO ESTATAL – NÃO CONFIGURADA – INTERESSE DE AGIR – NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que a Ação Civil Pública que tem natureza coletiva, não está isenta dos requisitos de qualquer ação, como o interesse de agir. Assim, mesmo que o autor seja o Ministério Público, é necessário que demonstre a omissão, ou ausência, por parte do Estado, em cumprir os ditames constitucionais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000066-67.2013.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – INTERNAÇÃO CLÍNICA ESPECIALIZADA – AUSÊNCIA DA RECUSA – OMISSÃO ESTATAL – NÃO CONFIGURADA – INTERESSE DE AGIR – NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a Ação Civil Pública que tem natureza coletiva, não está isenta dos requisitos de qualquer ação, como o interesse de agir. Assim, mesmo que o autor seja o Ministério Público, é necessário que demonstre a omissão, ou ausência, por parte do Estado, em cumprir os ditames constitucionais.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nova Canaã do Norte-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do
Município de Nova Canaã do Norte, considerando a ausência de interesse processual da parte Autora, vez que não consta nos autos negativa do poder público em disponibilizar a internação de que esta necessita, julgou a demanda nos seguintes termos:

Isto posto, revogo a r. decisão de p. 37 e, por consequência, indefiro a petição inicial, sem apreciação de mérito, dada a falta de interesse processual, para julgar extinto o feito, a tear dos arts. 485, inciso I, e 330, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público Estadual, em seu recurso de Apelação, disponível no ID n. 4970996, sustenta que
completamente desarrazoado é o condicionamento do julgamento da demanda a existência de prévio pedido administrativo, que, como é de conhecimento notório, seria, após longo tempo de “análise", indeferido por falta de vagas.

Relata
que, em contato com a Sra. Nadia Veri Mendes de Souza, enfermeira no estabelecimento Casa dos Peregrinos, foi informado que, embora o estabelecimento tenha oferecido atendimento ao autor, o local não dispõe de profissionais para atender todas as suas necessidades e, embora recorram ao SUS para fornecimento do tratamento, nessa seara também não são oferecidos os tratamentos de forma contínua, da forma conforme o autor necessita.

Defende que,
o poder público não pode permitir que pessoas percam a dignidade humana sob pena de estar contrariando todos os fundamentos e objetivos constitucionais assegurados aos cidadãos, e condicionar a apreciação do pedido inicial ao prévio procedimento administrativo que, como sabido, não possui efetividade nos casos classificados como sendo de não urgência/emergência, enseja o prolongamento da ameaça ao direito à saúde e à dignidade humana.

Aduz, ainda, que, a
servidora da PROJUS entrou em contato com alguns servidores do SUS buscando obter informações quanto a existência de estabelecimentos para internação de pacientes que necessitam de tratamento continuo e, após algumas ligações, foi informada pelo setor de consultas da central de regulação, localizada em Cuiabá, que a única referência que possuem para internação é o Hospital Adalto Botelho, mas que atualmente este não estaria realizando internações, deixando claro que o pedido administrativo do apelante seria fatalmente indeferido.

Neste contexto,
requer a reforma da sentença, uma vez que demonstrado o interesse processual para a obtenção da internação do paciente em estabelecimento que lhe ofereça o tratamento médico especializado de forma contínua, visando o adequado tratamento de suas patologias e garantia de uma qualidade de Vida.

Não houve a apresentação de Contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, disponível no ID n. 5033436, manifestou-se
pelo

provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nova Canaã do Norte-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Canaã do Norte, considerando a ausência de interesse processual da parte Autora, vez que não consta nos autos negativa do poder público em disponibilizar a internação de que esta necessita, julgou a demanda nos seguintes termos:

Isto posto, revogo a r. decisão de p. 37 e, por consequência, indefiro a petição inicial, sem apreciação de mérito, dada a falta de interesse processual, para julgar extinto o feito, a tear dos arts. 485, inciso I, e 330, inciso III, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público Estadual em seu recurso de Apelação, disponível no ID n.
4970996, sustenta que
completamente desarrazoado é o condicionamento do julgamento da demanda a existência de prévio pedido administrativo, que, como é de conhecimento notório, seria, após longo tempo de “análise", indeferido por falta de vagas.

Relata
que, em contato com a Sra. Nadia Veri Mendes de Souza, enfermeira no estabelecimento Casa dos Peregrinos, foi informado que, embora o estabelecimento tenha oferecido atendimento ao autor, o local não dispõe de profissionais para atender todas as suas necessidades e, embora recorram ao SUS para fornecimento do tratamento, nessa seara também não são oferecidos os tratamentos de forma contínua, da forma conforme o autor necessita.

Defende que,
o poder público não pode permitir que pessoas percam a dignidade humana sob pena de estar contrariando todos os fundamentos e objetivos constitucionais assegurados aos cidadãos, e condicionar a apreciação do pedido inicial ao prévio procedimento administrativo que, como sabido, não possui efetividade nos casos classificados como sendo de não urgência/emergência, enseja o prolongamento da ameaça ao direito à saúde e à dignidade humana.

Aduz, ainda, que, a
servidora da PROJUS entrou em contato com alguns servidores do SUS buscando obter informações quanto a existência de estabelecimentos para internação de pacientes que necessitam de tratamento continuo e, após algumas ligações, foi informada pelo setor de consultas da central de regulação, localizada em Cuiabá, que a única referência que possuem para internação é o Hospital Adalto Botelho, mas que atualmente este não estaria realizando internações, deixando claro que o pedido administrativo do apelante seria fatalmente indeferido.

Neste contexto,
requer a reforma da sentença, uma vez que demonstrado o interesse processual para a obtenção da internação do paciente em estabelecimento que lhe ofereça o tratamento médico especializado de forma contínua, visando o adequado tratamento de suas patologias e garantia de uma qualidade de Vida.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a presença do interesse de agir processual por parte do Ministério Público na presente demanda, ou seja, analisar se há a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.

Assim, após a análise do caso emergente dos autos, bem como dos documentos anexos ao processo, entendo que é o caso de se dar
provimento
ao apelo,
reconhecendo a existência do interesse de agir processual no feito.

Explico.

A

Sra. Maria Elizete Lopes Penas, curadora do Sr. Sebastião Moreira da Silva, compareceu à Promotoria de Justiça da comarca de Nova Canaã do Norte (Termo de Declarações disponível no ID n. 4970898), relatando que este era aluno da APAE desde 2003, apresentando boa saúde e convívio com os demais alunos, porém, devido a problemas de saúde,
tornou-se necessário que o curatelado seja transferido para clínica com pessoal especializado em seu tratamento, em tempo integral
.

A

Sra. Maria Elizete Lopes Penas relata, também, que não há funcionários capacitados para cuidar do Sr. Sebastião Moreira da Silva na APAE, sendo que este possui apenas dois irmãos, que também apresentam a saúde debilitada.

Ademais, verifico que, consta nos autos
documentos médicos
, disponíveis nos IDs ns. 4970898 – 4970899, asseverando ser o Sr. Sebastião Moreira da Silva portador de
deficiência mental e edema MMII.

Inclusive, há documento médico, disponível no ID n. 4970899, assinado pelo Dr. Guilherme J.J. Pinto – CRM /MT 6044, relatando o seguinte:

Sebastião (...) apresenta
necessidade de cuidador em período integral ou estar institucionalizado em ambiente com cuidador.

Tem contraindicação de permanecer no hospital devido ao risco de contrair patologia/ infecção hospitalar, e, portanto, está de alta hospitalar, para cuidados ambulatoriais
. [Destaquei]

Assim, embora, ao tempo da distribuição da inicial, não tenha sido juntado documento comprovando a negativa dos entes públicos em providenciar o tratamento médico, no caso, a internação em local apropriado para cuidados do paciente, a urgência e a gravidade do caso autorizam a interposição da ação, estando manifesto o interesse de agir processual, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, verifico que foi anexado aos autos, por ocasião da interposição da Apelação, laudo médico, assinado pela Dra. Rossana Kotechi (Neurologista – CRM/MT 4556), asseverando a necessidade da internação do paciente em clínica que possua condições de prestar o adequado tratamento de saúde a este. Veja-se:

O paciente Sebastião Moreira da Silva está em acompanhamento neurológico para tratamento de quadro de retardo mental grave. O retardo mental é congênito segundo as informações, com suspeita de síndrome de X-frágil pelas características físicas e pela história familiar.
(...) tem déficit cognitivo grave desde a infância e sempre foi incapaz do autocuidado e de administrar suas posses, necessitando sempre de cuidados de terceiros. Inicialmente ficou sob os cuidados da família e depois não teve mais familiares ficou sob os cuidados de responsável da APAE. (...)
O déficit apresentado vem se acentuando com o passar dos anos, tornando-o dependente de supervisão para realizar qualquer atividade, acentuado pela progressão da doença de parkinson, tornando-o dependente fisicamente também. (...) necessita de acompanhamento cardiológico e clínico, além de acompanhamento neurológico frequente para ajuste da medicação e tratamento dos sintomas associados ao retardo mental.
[Destaquei]

Outrossim, também foi anexado aos autos, por ocasião da interposição da Apelação, Certidão Ministerial, disponível no ID n. 4971102, com o seguinte teor:

(...) Em contato com a
servidora Lediane [Setor de Consultas
], fui informada que
a referência para internação é o Hospital Aduto Botelho, mas que atualmente este não estaria realizando internações.
[Destaquei]

Deste modo, verifico que, inegavelmente, o interesse de agir processual está demonstrado na demanda, vez que há a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada, qual seja, a internação do paciente em clínica especializada para o seu tratamento.

Por oportuno, destaco que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos, assim,
compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, para desconstituir a sentença, e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para o regular prosseguimento da demanda.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Desembargadora Helena Maria Bezerra:

Trata-se Ação Civil Pública que tem natureza coletiva, mas não está isenta dos requisitos de qualquer ação, como o interesse de agir.

O Estado de Mato Grosso negou-se a prestar o serviço?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

O Estado não nega, a parte faz o pedido e fica no aguardo da vaga, não há um documento que comprove a negativa.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Trata-se de tratamento seletivo?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

É tratamento para pessoa com deficiência mental.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Fez o pedido administrativo, mas não houve a manifestação.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Correto. O Ministério Público ajuizou a ação civil pública em nome do idoso.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

O juiz entendeu que não há interesse processual?

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

A extinção da inicial foi de plano, por falta de interesse de agir, em razão da ausência de um documento que comprove a negativa de tratamento do paciente representado pelo Ministério Público.

Anulei a sentença para prosseguimento da ação ao fundamento de que há interesse de agir.

É ação para internação de paciente para tratamento continuo de doença mental.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1o VOGAL)

Peço licença à Eminente Relatora para divergir do seu voto.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do
Município-sede da referida Comarca,

julgou os pedidos nos seguintes termos:

Isto posto, revogo a r. decisão de p. 37 e, por consequência, indefiro a petição inicial, sem apreciação de mérito, dada a falta de interesse processual, para julgar extinto o feito, a teor dos arts. 485, inciso I, e 330, inciso III, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que o
Parquet
Estadual ajuizou a
Ação Civil Pública, em defesa do interesse de Sebastião Moreira da Silva, noticiando, em sua inicial, que,
em contato com a Sra. Nádia Veri Mendes de Souza, enfermeira no estabelecimento Casa dos Peregrinos, foi informado de que, embora o estabelecimento tenha oferecido atendimento ao autor, o local não dispõe de profissionais para atender todas as suas necessidades e, embora recorram ao SUS para o tratamento, nessa seara, também, não são feitos os tratamentos de forma contínua, conforme o autor necessita.

Defendeu que
o poder público não deve permitir que pessoas percam a dignidade humana, sob pena de estar contrariando todos os fundamentos e objetivos constitucionais assegurados aos cidadãos, e condicionar a apreciação do pedido inicial ao prévio procedimento administrativo que, como sabido, não possui efetividade nos casos classificados como sendo de não urgência/emergência, o que enseja o prolongamento da ameaça ao direito à saúde e à dignidade humana.

Aduziu, ainda, que a
servidora da PROJUS entrou em contato com alguns servidores do SUS, buscando obter informações, quanto à existência de estabelecimentos para internação de pacientes que necessitam de tratamento contínuo e, após algumas ligações, foi informada pelo setor de consultas da central de regulação, localizada em Cuiabá, que a única referência que possuem para internação é o Hospital Adalto Botelho, mas, atualmente, este não estaria realizando internações, deixando claro que o pedido administrativo do Apelante seria fatalmente indeferido.

O Juiz singular, ao analisar o pedido formulado na inicial, indeferiu-o
, sem apreciação de mérito, por constatar
a ausência de interesse processual da parte Autora.

A controvérsia cinge-se em verificar a presença do interesse de agir processual, por parte do Ministério Público, na presente demanda.

Sobre o tema em apreço, é cediço que a
Ação Civil Pública que tem natureza coletiva, não está isenta dos requisitos de qualquer ação, como o interesse de agir.

Assim, mesmo que o autor seja o Ministério Público, é necessário que demonstre a omissão, ou ausência, por parte do Estado, em cumprir os ditames constitucionais.

Não se trata de presunção de interesse de agir, porque o Ministério Público atua em interesse da parte, não como
custos legis.

Analisando os autos, nestes verifico que não há nenhum documento, ou mesmo afirmação consistente, de que se tenha buscado alguma das instituições de acolhimento de pessoas com problemas psiquiátricos, e que tais instituições se tenham recusado a interná-lo.

Desse modo, não é possível aferir o interesse processual, nos autos, da parte autora.

Ressalto que o Estado tem o dever de suprir o tratamento de saúde à população em geral, sem distinção de qualquer natureza, conforme o que preconiza a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 196 e seguintes, e nas leis ordinárias respectivas, mormente as Leis n. 8.080/1990, 8.142/1990 e 9.797/1999.

Entrementes, é preciso evidenciar que o Estado está negligente ou recusando-se a garantir o tratamento devido ao paciente, sob pena de não se verificar a referida necessidade de estar em juízo.

Logo, peço vênia à Eminente Relatora, do sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Márcio Vidal.

EM 15 DE JUNHO DE 2020:

A RELATORA PROVEU O RECURSO. O 1o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL DESPROVEU SENDO ACOMPANHADO PELO VOTO DA 2a VOGAL. TENDO EM VISTA A NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE A TÉCNICA DE JULGAMENTO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL – CONV.)

Peço vênia a eminente relatora, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, para acompanhar a douta maioria.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (4o VOGAL – CONV.)

Eminentes pares:

Conforme já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo apelante em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Canaã do Norte, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse processual da parte autora por não ter juntado aos autos a negativa do Poder Público em disponibilizar o tratamento para transtorno mental que necessita.

Em suas razões, sustenta que
completamente desarrazoado é o condicionamento do julgamento da demanda a existência de prévio pedido administrativo, que, como é de conhecimento notório, seria, após longo tempo de “análise", indeferido por falta de vagas.

Relata que,
em contato com a Sra. Nadia Veri Mendes de Souza, enfermeira no estabelecimento Casa dos Peregrinos, foi informado que, embora o estabelecimento tenha oferecido atendimento ao autor, o local não dispõe de profissionais para atender todas as suas necessidades e, embora recorram ao SUS para fornecimento do tratamento, nessa seara também não são oferecidos os tratamentos de forma contínua, da forma conforme o autor necessita.

Defende que
, o poder público não pode permitir que pessoas percam a dignidade humana sob pena de estar contrariando todos os fundamentos e objetivos constitucionais assegurados aos cidadãos, e condicionar a apreciação do pedido inicial ao prévio procedimento administrativo que, como sabido, não possui efetividade nos casos classificados como sendo de não urgência/emergência, enseja o prolongamento da ameaça ao direito à saúde e à dignidade humana.

Aduz, ainda, que,
a servidora da PROJUS entrou em contato com alguns servidores do SUS buscando obter informações quanto à existência de estabelecimentos para internação de pacientes que necessitam de tratamento continuo e, após algumas ligações, foi informada pelo setor de consultas da central de regulação, localizada em Cuiabá, que a única referência que possuem para internação é o Hospital Adalto Botelho, mas que atualmente este não estaria realizando internações, deixando claro que o pedido administrativo do apelante seria fatalmente indeferido.

Neste contexto, requer a reforma da sentença, uma vez que demonstrado o interesse processual para a obtenção da internação do paciente em estabelecimento que lhe ofereça o tratamento médico especializado de forma contínua, visando o adequado tratamento de suas patologias e garantia de uma qualidade de vida.

Pois bem.

A eminente relatora votou pelo provimento do apelo, para desconstituir a sentença, e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à comarca de origem, para o regular prosseguimento da demanda.

O primeiro vogal, desembargador Márcio Vidal abriu a divergência e foi acompanhando pela segunda vogal, desembargadora Maria Erotides Kneip.

Ante a falta de unanimidade fui convocado para compor o julgamento e passo a proferir meu voto.

De antemão acompanho a relatora, já que conforme bem explicitado por ela, consta nos autos documentos médicos (IDs 4970898 – 4970899), assegurando que o paciente é portador de deficiência mental e edema MMII, bem como laudos que atestam a necessidade de institucionalização em ambiente com cuidador em período integral.

Colhe-se dos laudos assinados pelo Dr. Guilherme J.J. Pinto – CRM /MT 6044 e pela
Dra. Rossana Kotechi (Neurologista – CRM/MT 4556).

Sebastião (...) apresenta necessidade de cuidador em período integral ou estar institucionalizado em ambiente com cuidador.

Tem contraindicação de permanecer no hospital devido ao risco de contrair patologia/ infecção hospitalar, e, portanto, está de alta hospitalar, para cuidados ambulatoriais (ID no 4970899).

“O paciente Sebastião Moreira da Silva está em acompanhamento neurológico para tratamento de quadro de retardo mental grave.

O retardo mental é congênito segundo as informações, com suspeita de síndrome de X-frágil pelas características físicas e pela história familiar. (...) tem déficit cognitivo grave desde a infância e sempre foi incapaz do autocuidado e de administrar suas posses, necessitando sempre de cuidados de terceiros. Inicialmente ficou sob os cuidados da família e depois não teve mais familiares ficou sob os cuidados de responsável da APAE. (...) O déficit apresentado vem se acentuando com o passar dos anos, tornando-o dependente de supervisão para realizar qualquer atividade, acentuado pela progressão da doença de parkinson, tornando-o dependente fisicamente também. (...) necessita de acompanhamento cardiológico e clínico, além de acompanhamento neurológico frequente para ajuste da medicação e tratamento dos sintomas associados ao retardo mental”.

Soma-se a isso, a Certidão Ministerial dando conta de que em contato com a rede pública de saúde, a informação repassada é de que a referência para casos como do paciente é o Hospital Adauto Botelho, mas que atualmente este não estaria realizando internações (ID 4971102), o que embora não seja explícito, não deixa de ser uma negativa de atendimento.

Com essas considerações, em atenção ao princípio da dignidade humana e ao direito à saúde previsto na Constituição Federal, entendo que há, sim, interesse de agir vez que há a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada, qual seja, a internação do paciente em clínica especializada para o seu tratamento, não necessitando documento de comprovação da negativa do atendimento, conforme consignado pelo Juízo
a quo
.

Por outro lado, importa consignar que, o art. 2o da Lei 10.216/2001, que trata da proteção e dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, dispõe que:

“
Art. 2° Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental:

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades;

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração;

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas;

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária;

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento;

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis;

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental”.

Já o artigo 3°, traz que é responsabilidade do Estado, “
o

desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais”.

Há, no entanto, a exigência de prévio laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos da internação psiquiátrica, na qual são considerados os seguintes tipos, conforme mencionados na lei: internação voluntária, involuntária e compulsória.

A norma dispõe ainda que, a internação em qualquer das suas modalidades só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Ante o exposto, acompanho a douta relatora para
DAR PROVIMENTO DO RECURSO
, com os adendos sobre a internação para tratamento de transtornos mentais.

É como voto.

EM 08 DE MARÇO DE 2021:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021